Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0711960-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA EMBARGADO: MARCO AURELIO SILVA D E S P A C H O Intimem-se Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva, Daviline Bravin Silva e Marco Aurelio Silva para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator